Tribunal: STF
Processo: HC 73156
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE ROUBO. RECONHECIMENTO DE
CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. FIXAÇÃO DA PENA:
DOSIMETRIA.
       1. Reconhecida a continuidade delitiva dos crimes de
roubo em concurso material, a pena-base fica aumentada da
qualificadora, para o primeiro delito, mas para o seguinte esta  não
deverá ser considerada na dosagem da pena definitiva.
       2. A limitação prevista no parágrafo único do art. 71 do
Código Penal, ao se reportar ao parágrafo único do artigo 70, que
por sua vez faz remissão ao art. 69, preceitua que a pena aplicada
para o crime continuado não pode exceder à imposta por crimes em
concurso.
       3. O objetivo da positivação do instituto do crime
continuado, na modalidade do parágrafo único do art. 71 do Código
Penal, foi o de agravar a situação prevista no "caput" do mesmo
artigo e, ao mesmo tempo, beneficiar o réu em relação aos crimes
cometidos em concurso material, pois o reconhecimento da
continuidade delitiva se destina, exclusivamente, a mitigar a pena,
sem influir em outros institutos penais.
       4. Habeas-Corpus conhecido e deferido, em parte, para,
mantida a condenação, anular o acórdão no ponto em que fixou a pena
por continuidade delitiva em dosagem igual à decretada pela prática
dos mesmos crimes em concurso material, e determinar que outro seja
lavrado, nesta parte, para aplicar nova pena ao paciente.